Tribunal: TJSP
Processo: 1024947-18.2020.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-11
Data de publicação: 2021-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Contratos Bancários. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. repetição de indébito e dano moral. Sentença de Procedência Inconformismo do Réu. Não acolhimento. Contratação de seguro por meio eletrônico, com cartão e senha. Aplicação do CDC. Exegese da Súmula no 297 STJ. Inversão do ônus da prova. Ausência de comprovação da contratação pela Autora. Regularidade que não

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Contratos Bancários. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. repetição de indébito e dano moral. Sentença de Procedência Inconformismo do Réu. Não acolhimento. Contratação de seguro por meio eletrônico, com cartão e senha. Aplicação do CDC. Exegese da Súmula no 297 STJ. Inversão do ônus da prova. Ausência de comprovação da contratação pela Autora. Regularidade que não se demonstra pelo documento juntado pelo Requerido aos Autos. Falha na prestação de serviços. Inteligência do art. 14, §1o, CDC. Débito e relação jurídica inexistentes. Dever de indenizar. Danos morais caracterizados e bem arbitrados. Quantum fixado corretamente. Devolução dos valores descontados em dobro. Descabimento. Ausência de má-fé. Repetição que deve se dar na forma simples. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, reformando-se parcialmente a r. Sentença prolatada apenas para que a condenação do Réu a restituir à Autora os valores mensais deduzidos indevidamente indicados na Inicial e aqueles eventualmente descontados se dê de forma simples, mantida a Decisão quanto ao mais.